Tribunal: TJDFT
Processo: 0724081-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724081-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados em face da r. decisão (ID 128973410, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Maria de Lourdes Pereira em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a formação do litisconsórcio ativo para execução dos honorários contratuais, sob o fundamento da ausência de interesse, pois, após a revogação do mandato, o recorrente deve postulá-los em ação própria. Em consulta ao processo de referência (autos no 0707070-35.2022.8.07.0018), verifico que, em 2/9/2022, foi proferida sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte Exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15 (ID 135607890 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator